Tribunal: TJDFT
Processo: 0749974-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0749974-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAVIO SARMENTO SOARES AGRAVADO: ADELMO BRANDAO LANDIM D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente, SAVIO SARMENTO SOARES, contra a decisão que deferiu parcialmente o seu pedido e determinou a penhora de 10% dos rendimentos líquidos mensais do executado, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n.o 0700120-32.2025.8.07.0009 em que é executado, ADELMO BRANDÃO LANDIM (ID 78353621; ID 253795842- na origem). Em suas razões recursais (ID 78353617), o exequente/agravante, inicialmente, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, por entender que estão presentes os requisitos exigidos pela lei. Menciona que durante o cumprimento das diligências executórias, o agravado ofertou proposta de acordo no valor mensal de R$ 1.426,33 (ID 235882542 – na origem), o que demonstra plena capacidade de pagamento. Alega que o agravado é 1o Sargento da Polícia Militar, reformado e aufere o valor líquido de R$ 9.806,04 e que atualmente é Assessor Técnico na Administração do Riacho Fundo I/DF e recebe mais de R$ 2.023,74, conforme consta no portal da transparência. Defende que a constrição de 30% dos dois rendimentos, como pleiteado, permite que o agravado continue a arcar com suas despesas essenciais, sem que a execução se torne excessivamente gravosa. Ao final, requer a “o deferimento do efeito suspensivo ativo, para majorar o desconto mensal entre 20% e 30% dos 02 (dois) rendimentos do Agravado”. No mérito, o provimento do recurso. Preparo recolhido (ID 78354205). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, não se observam razões suficientes para a concessão da tutela pretendida em caráter liminar. Isso porque não se vislumbra o perigo de dano grave ou iminente risco ao resultado útil do processo, que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado, não sendo suficiente, para tanto, a mera alegação de que houve proposta de acordo pelo executado com parcela "acima dos 10% decido pelo douto juízo a quo”. Ademais, em sentido inverso, a concessão da tutela de urgência, com a determinação de realização do desconto mensal no percentual pleiteado, esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensam-se informações. Intime-se o agravado para contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora